Tribunal: STJ
Processo: 5002286-24.2023.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148106 - SC(2024/0199340-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PACKEM TEXTIL S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME TRAPLE - SC033174
HEITOR ANDRADE DIAS - SC033111
BRUNO NEVES MARTINELLI - SC035465
JOSE FERNANDO ZIMMERMANN - SC045556
PAULO JOSE STRAMOSK - SC055509
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE
RENOVAÇÃO DE FRETE DA MARINHA MERCANTE (ARFMM).
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA
COMO
AUTORIDADE
COATORA.
ACÓRDÃO
FUNDADO
EXCLUSIVAMENTE EM NORMA INFRALEGAL (ART. 128, INCISOS I
E II, DA IN RFB N.
). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
2.055/2021
ART. 3
o DA
OFENSA MERAMENTE INDIRETA E
LEI N. 10.893/2004.
REFLEXA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280 DO STF.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva da
autoridade alfandegária para figurar como autoridade coatora em mandado de
segurança relativo ao ARFMM, com fundamento autônomo e suficiente na
norma infralegal prevista no
incisos I e II, da Instrução Normativa da
art. 128,
Receita Federal do Brasil (IN RFB) n.
registrando que: “é
2.055/2021,
atribuição da autoridade aduaneira responsável pelo desembaraço aduaneiro o
reconhecimento do direito creditório relativo à operação de comércio
exterior, cabendo à DRF que tenha atribuição sobre o domicílio tributário do
contribuinte a decisão sobre o pedido de compensação”.
2. Porquanto o aresto assentou-se exclusivamente em direito
revela-se incabível o recurso especial, ainda que se alegue
local/infralegal,
violação de dispositivos de lei federal, pois a revisão da conclusão
demandaria juízo prévio sobre norma infralegal.
3. A alegada violação do
o da
mostra-se
art. 3
Lei n. 10.893/2004
meramente reflexa, pois o dispositivo não trata da legitimidade passiva em
questão, limitando-se a definir a destinação do AFRMM: “Art. 3o O
AFRMM, instituído pelo
o do Decreto-Lei 2.404, de 23 de dezembro de
art. 1
1987, destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao
desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e
reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do FMM”.
4. Incide, por analogia, o enunciado da Súmula n. 280 do Supremo
Tribunal Federal: “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso
Documento eletrônico VDA55181483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3547542d-1e0b-4fb6-b9b5-0870b9f01f24

extraordinário”, porquanto a suposta ofensa à lei federal depende, antes, da
interpretação e aplicação de norma infralegal (IN RFB n.
),
2.055/2021
hipótese que afasta o conhecimento do recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3547542d-1e0b-4fb6-b9b5-0870b9f01f24

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2148106 - SC(2024/0199340-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PACKEM TEXTIL S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME TRAPLE - SC033174
HEITOR ANDRADE DIAS - SC033111
BRUNO NEVES MARTINELLI - SC035465
JOSE FERNANDO ZIMMERMANN - SC045556
PAULO JOSE STRAMOSK - SC055509
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE
RENOVAÇÃO DE FRETE DA MARINHA MERCANTE (ARFMM).
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA
COMO
AUTORIDADE
COATORA.
ACÓRDÃO
FUNDADO
EXCLUSIVAMENTE EM NORMA INFRALEGAL (ART. 128, INCISOS I
E II, DA IN RFB N.
). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
2.055/2021
ART. 3
o DA
OFENSA MERAMENTE INDIRETA E
LEI N. 10.893/2004.
REFLEXA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280 DO STF.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva da
autoridade alfandegária para figurar como autoridade coatora em mandado de
segurança relativo ao ARFMM, com fundamento autônomo e suficiente na
norma infralegal prevista no
incisos I e II, da Instrução Normativa da
art. 128,
Receita Federal do Brasil (IN RFB) n.
registrando que: “é
2.055/2021,
atribuição da autoridade aduaneira responsável pelo desembaraço aduaneiro o
reconhecimento do direito creditório relativo à operação de comércio
exterior, cabendo à DRF que tenha atribuição sobre o domicílio tributário do
contribuinte a decisão sobre o pedido de compensação”.
2. Porquanto o aresto assentou-se exclusivamente em direito
revela-se incabível o recurso especial, ainda que se alegue
local/infralegal,
violação de dispositivos de lei federal, pois a revisão da conclusão
demandaria juízo prévio sobre norma infralegal.
3. A alegada violação do
o da
mostra-se
art. 3
Lei n. 10.893/2004
meramente reflexa, pois o dispositivo não trata da legitimidade passiva em
questão, limitando-se a definir a destinação do AFRMM: “Art. 3o O
AFRMM, instituído pelo
o do Decreto-Lei 2.404, de 23 de dezembro de
art. 1
1987, destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao
desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e
reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do FMM”.
4. Incide, por analogia, o enunciado da Súmula n. 280 do Supremo
Tribunal Federal: “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso
Documento eletrônico VDA54730136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:28
Código de Controle do Documento: 20590346-86d0-4d0b-84d9-fca09efa0298

extraordinário”, porquanto a suposta ofensa à lei federal depende, antes, da
interpretação e aplicação de norma infralegal (IN RFB n.
),
2.055/2021
hipótese que afasta o conhecimento do recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PACKEM TÊXTIL S.A. contra
decisão monocrática, de minha relatoria (fls. 212-215), que não conheceu do recurso
especial por inviabilidade de exame de norma infralegal e por configurar violação reflexa
de lei federal, este, por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL
DA
4a
REGIÃO,
nos
autos
de
Apelação
Cível
n.
(fl. 212).
5002286-24.2023.4.04.7205/SC
Na origem, o Juízo Federal denegou o mandado de segurança, reconhecendo a
ilegitimidade passiva do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
impetrado por PACKEM TÊXTIL S.A.
BLUMENAU/SC,
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, no julgamento da Apelação Cível,
manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Delegado da Receita Federal, em
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 118):

MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE PARA A
RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. AUTORIDADE
COATORA.
AUTORIDADE
ADUANEIRA
QUE
PROCEDE
AO
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO
DA RECEITA FEDERAL DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fl. 148).
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a c
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 3o
art. 105, inciso III,
da
(com alterações das Leis n.
e
) e 926 do
Lei n. 10.893/2004
12.599/2012
12.788/2023
Código de Processo Civil, sustentando que o Delegado da Receita Federal é a autoridade
coatora legitimada passiva no mandado de segurança que debate a alíquota do Adicional
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e que não foi observado
entendimento consolidado da Corte de origem quanto à legitimidade do Delegado da
Receita Federal. Afirma ainda divergência jurisprudencial.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 179-183.
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 188).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 206-209, pugnando pelo seu desprovimento.
Documento eletrônico VDA54730136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:28
Código de Controle do Documento: 20590346-86d0-4d0b-84d9-fca09efa0298

Proferi a decisão de fls. 212-215, para não conhecer do recurso especial,
consoante a seguinte ementa:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE PARA A
RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. AUTORIDADE
COATORA. RECONHECIDA NA ORIGEM A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO. VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL. NORMA
INFRALEGAL. INVIABILIDADE DE EXAME. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Inconformada, PACKEM TÊXTIL S.A. interpõe o presente agravo interno. O
agravante sustenta, em síntese:
(i) a controvérsia possui natureza eminentemente infraconstitucional, não
sendo cabível o fundamento de inadequação da via eleita;
(ii) a autoridade coatora indicada na origem — Delegado da Receita Federal
— é a efetivamente responsável pelo ato impugnado, estando correta sua indicação no
polo passivo do mandado de segurança;
(iii) a decisão agravada não examinou as questões essenciais do recurso
especial, notadamente a violação do
o da
com as alterações das
art. 3
Lei n. 10.893/2004,
Leis n.
e
e do
do Código de Processo Civil;
12.599/2012
12.788/2023,
art. 926
(iv) o recurso especial não se insurge contra a Instrução Normativa RFB n.
mas contra a violação do
o da
(com as alterações
2.055/2021,
art. 3
Lei n. 10.893/2004
posteriores), que define o Delegado da Receita Federal como autoridade coatora
legitimada passiva;
(v) a discussão, desde a origem e na apelação, sempre teve como objeto
normas infraconstitucionais, inclusive com prequestionamento nos embargos de
declaração;
(vi) o acórdão recorrido violou o
o da lei federal ao entender que apenas a
art. 3
autoridade alfandegária pode compor o polo passivo em ação que debate o AFRMM;
(vii) a norma infraconstitucional transferiu à Receita Federal do Brasil a
administração das atividades de cobrança, fiscalização, arrecadação, restituição e
ressarcimento do AFRMM;
(viii) a guia de recolhimento do AFRMM é emitida por processos manuais no
Sistema e-CAC, mediante atos praticados pelos Delegados da Receita Federal, o que
reforça a violação de norma federal;
(ix) o fundamento infralegal adotado pela Corte de origem não é o objeto do
recurso especial, que se restringe à violação de lei federal, e, por isso, requer o
Documento eletrônico VDA54730136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:28
Código de Controle do Documento: 20590346-86d0-4d0b-84d9-fca09efa0298

conhecimento e julgamento do mérito do REsp para reconhecer a nulidade da sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para análise do mérito da demanda
mandamental; e
(x) a tempestividade do agravo interno, ante a publicação da decisão agravada
em
e protocolo em
(fls. 221-225).
1/9/2025
22/9/2025
É o relatório.
VOTO
Como esclarecido na decisão recorrida, o acórdão desafiado firmou o
posicionamento pela legitimidade passiva da autoridade alfandegária, para figurar como
autoridade coatora em mandado de segurança alusivo ao Adicional de Renovação de
Frete da Marinha Mercante - ARFMM, com amparo em norma infralegal, como se vê (fl.
116):

[...]
Com efeito, nos termos do
I e II, da IN RFB no 2.055, de 2021, é
art. 128,
atribuição da autoridade aduaneira responsável pelo desembaraço aduaneiro o
reconhecimento do direito creditório relativo à operação de comércio exterior,
cabendo à DRF que tenha atribuição sobre o domicílio tributário do contribuinte a
decisão sobre o pedido de compensação.
[...]

Destarte, o aresto assentou-se, de forma autônoma e suficiente, em
fundamento de direito local, qual seja o art. 128, incisos I e II, da IN RFB n. 2.055, de
2021, não fazendo qualquer alusão à lei federal.
Nesse contexto, ressalta evidente que a alegada violação do art. 3o da
é meramente reflexa, notadamente porque aludido dispositivo não
Lei n. 10.893/2004
trata da legitimidade em comento, como se denota:

Art. 3o O AFRMM, instituído pelo
o do Decreto-Lei no 2.404, de 23 de
art. 1
dezembro de 1987, destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no
apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e
reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do FMM.

Portanto, no caso em julgamento, a lei federal em tese violada depende, antes,
da interpretação e aplicação de outras normas infraconstitucionais, o que impede o
conhecimento do apelo especial, pois ele visa discutir direto e frontalmente a lei federal,
não suas consequências indiretas ou a revisão de fatos, aplicando-se, por analogia, a
Súmula n. 280 do STF. Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: "[p]or
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". A propósito: AgInt no
Documento eletrônico VDA54730136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:28
Código de Controle do Documento: 20590346-86d0-4d0b-84d9-fca09efa0298

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.381.851/RS,
DJe de
relator Ministro Gurgel de
18/12/2023,
20/12/2023; REsp n. 1.894.016/PR,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS
PARCIALMENTE PROCEDENTES. NULIDADE DE DOIS PROCEDIMENTOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTO EM NORMA INFRALEGAL.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de indenização por danos morais. Na sentença, julgaram-se os pedidos
parcialmente para declarar nulos dois procedimentos administrativos e, em
consequência, tornar inexigíveis os valores a eles referentes. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi parcialmente modificada somente para readequar a fixação de
honorários advocatícios. Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado.
Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não
conhecer do recurso especial. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa
as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Na espécie, não é cabível o recurso especial, porque interposto contra
acórdão com fundamento em norma infralegal, ainda que se alegue violação ou
interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Nesse sentido: "Apesar de a
recorrente ter indicado violação de dispositivos infraconstitucionais, a argumentação
do decisum está embasada na análise e interpretação da Resolução
da
414/2010
ANEEL, norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de
recurso especial". (AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 1.621.833/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
16/6/2021;
AREsp n. 1.983.503/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe de
)
12/5/2022.
III - Ademais, é incabível o recurso especial porquanto eventual violação
de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de
norma infralegal, o que refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.524.223/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/5/2020;
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.357.626/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
13/9/2023.
Trilhando o mesmo entendimento: AgInt no
relator
AREsp n. 1.552.802/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
13/4/2020;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.652.475/MG,
DJe de 1o/
; AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
3/2019
REsp n. 1.724.930/SP,
Documento eletrônico VDA54730136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:28
Código de Controle do Documento: 20590346-86d0-4d0b-84d9-fca09efa0298

Costa, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
relator
22/8/2018;
AREsp n. 1.133.843/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 27/3/2018; REsp n. 1.673.298/DF,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:28
Código de Controle do Documento: 20590346-86d0-4d0b-84d9-fca09efa0298

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.148.106 / SC
Número Registro: 2024/0199340-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022862420234047205
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PACKEM TEXTIL S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME TRAPLE - SC033174
HEITOR ANDRADE DIAS - SC033111
BRUNO NEVES MARTINELLI - SC035465
JOSE FERNANDO ZIMMERMANN - SC045556
PAULO JOSE STRAMOSK - SC055509
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA
AFRMM/ADICIONAL
MARINHA MERCANTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PACKEM TEXTIL S.A.
ADVOGADOS : GUILHERME TRAPLE - SC033174
HEITOR ANDRADE DIAS - SC033111
BRUNO NEVES MARTINELLI - SC035465
JOSE FERNANDO ZIMMERMANN - SC045556
Documento eletrônico VDA55147439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 525a42d1-29ec-4a5f-99b5-59a6418df4ae

PAULO JOSE STRAMOSK - SC055509
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 525a42d1-29ec-4a5f-99b5-59a6418df4ae